Tribunal: TJMT
Processo: 1000063-93.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000063-93.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ANA KAROLINE NUNES DE SIQUEIRA - CPF: 052.202.981-78 (ADVOGADO), DIOERQUES MARCELO DE OLIVEIRA - CPF: 026.415.151-80 (AGRAVANTE), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO C/C DANO MORAL E TUTELA ANTECIPADA
– DESPROPORCIONALIDADE DA PENA DE DEMISSÃO -MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível a apreciação pelo Tribunal de Justiça, de matéria não analisada pelo Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

Não verificando qualquer ilegalidade a justificar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO No. 100063-93.2021

AGRAVANTE:
DIOERQUES MARCELO DE OLIVEIRA

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno apresentado por Dioerques Marcelo de Oliveira contra decisão proferida por esta Relatora, que, nos autos do recurso de agravo de instrumento, interposto pelo ora Agravante, indeferiu o pedido de liminar que visava a suspensão dos efeitos da pena de demissão (decisão no. 472/GP/2020), até o julgamento da Ação de Anulação de Processo Administrativo c/c Dano Moral e Tutela Antecipada no. 1007866-93.2020.8.11.0055, ajuizada em desfavor do Município de Tangará da Serra.

Em suas razões recursais, o Agravante afirma que a decisão de demissão foi evidentemente desproporcional ao ato que a ocasionou - um acidente culposo de trânsito -, que, sem qualquer dolo na conduta, não caracteriza improbidade.

Aduz que, sendo a demissão injusta, seus efeitos trágicos e imediatos na vida financeira do Agravante e também em sua moral, abalada pelo nítido ato de perseguição embrenhado no processo administrativo disciplinar, levam à caracterização de evidente perigo na demora da solução final no processo originários do presente recurso, pois o Agravante não pode aguardar quiçá por anos para ter sua situação revertida.

Argumenta que, com relação ao ponto em que afirma que “não foi analisado pelo Magistrado
a quo
a suposta desproporcionalidade da pena de demissão”, concluindo-se que, “sendo assim, se o Magistrado de Primeiro Grau não se pronunciou acerca do direito invocado, qualquer decisão sobre a questão por este órgão julgador configurara supressão de instância”, também é o caso de se rever a decisão em comento, tendo em vista que efetivamente foi pedida a liminar com base na evidente ausência de razoabilidade e de desproporcionalidade da pena de demissão como fundamento do pedido de urgência; a decisão que motivou a interposição do Agravo de Instrumento, assim, incorreu em evidente omissão.

Defende, assim, que, tendo sido a questão da ausência de razoabilidade colocada pelo ora Agravante, não se tem caso de supressão de instância, por não se tratar de questão inédita, submetida apenas em segundo grau de jurisdição.

Desse modo, requer o provimento do recurso para que sejam suspensos os efeitos da demissão injustamente aplicada.

Contrarrazões no id. 75838964, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 2 de março de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme consignando no relatório, trata-se de Agravo Interno apresentado por Dioerques Marcelo de Oliveira contra decisão proferida por esta Relatora, que, nos autos do recurso de agravo de instrumento, interposto pelo ora Agravante, indeferiu o pedido de liminar que visava a suspensão dos efeitos da pena de demissão (decisão no. 472/GP/2020), até o julgamento da Ação de Anulação de Processo Administrativo c/c Dano Moral e Tutela Antecipada no. 1007866-93.2020.8.11.0055, ajuizada em desfavor do Município de Tangará da Serra.

Em que pesem as alegações da Agravante, tenho que a pretensão posta não merece acolhida, uma vez que não se verifica qualquer ilegalidade na decisão recorrida.

Isso porque, os fundamentos expostos na decisão que indeferiu o pedido de efeito ativo não merecem reparos, na medida em que, as alegações de ausência de razoabilidade e desproporcionalidade da pena de demissão, objeto do agravo de instrumento, não foram abordadas pelo Juízo
a quo
, conforme reconhecido pelo próprio Agravante no presente recurso, na medida em que afirma que “
Isto porque efetivamente foi pedida a liminar com base na evidente ausência de razoabilidade e de desproporcionalidade da pena de demissão como fundamento do pedido de urgência;
a decisão que motivou a interposição do Agravo de Instrumento, assim, incorreu em evidente omissão”.

Com efeito, caberia ao Agravante opor embargos de declaração com o objetivo de suprir a omissão do Juízo de Primeiro Grau, para que este Juízo
ad quem
pudesse se manifestar sobre a questão.

Desse modo, sem a manifestação do Juízo
a quo
, inviável a sua análise diretamente nesta Segunda Instância, procedimento que importaria em supressão de instância, o que não se admite.

Logo, os argumentos deduzidos neste recurso não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de tutela recursal almejada pelo Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2021